Tribunal: STF
Processo: RHC 57221
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
- DENUNCIA POR INFRAÇÃO DOS ARTS. 171, PARAGRAFOS 3. E 299,
PARAGRAFO ÚNICO, DO COD. PENAL. IMPUTAÇÃO DE FATOS QUE, EM
PRINCÍPIO, GUARDAM TIPICIDADE PENAL. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO, RECURSO ORDINÁRIO
IMPROVIDO.